Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. CONDIÇÃO. LEVANTAMENTO. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA.

1. O prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel, estabelecido pelo artigo 30 da Lei 9.514/97, se restringe à hipótese de venda judicial ou consolidação da propriedade de bem alienado fiduciariamente.

2. É indevido o estabelecimento de condição para expedição do alvará de imissão na posse em favor do arrematante judicial vinculada ao levantamento, pelo devedor, de eventual saldo remanescente da venda do imóvel sobre o qual detinha propriedade, em razão de ausência de previsão legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.